Tribunal: STF
Processo: Rcl 69983
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Garça em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1003039-64.2023.8.26.0201, que, ao não conhecer do agravo interno interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    O Reclamante narra que "se trata de ação visando o percebimento do piso salarial nacional do magistério, aplicando-o no âmbito do Município de Garça" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "o Despacho de fls. 367/368 que inadmitiu o Recurso Extraordinário do Município fez menção expressa a ADI nº 4.167, ou seja, matéria submetida a Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "a decisão apontou questão com repercussão geral como motivo para obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, e, portanto, não havendo que se falar em erro de interposição no agravo escolhido" (eDoc 1, p. 7).



    Afirma que "as decisões nos autos, em diversas passagens, utilizam-se, para fundamentar a procedência dos pedidos da parte requerente, da ADI nº 4.167, razão pela qual, de acordo com o Enunciado acima citado, o Reclamante poderia, inclusive, na parte que discute o mérito, interpor agravo de instrumento, e na parte que questiona a repercussão geral, o agravo interno, sendo certo que, uma vez que se discute os efeitos da repercussão geral da ADI 4167/2008 ao presente caso, o agravo interno interposto está correto" (eDoc 1, p. 12).



    Salienta que "por meio da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADIN 4167/2008), este STF, recentemente, ao fixar o Tema 1218, reconheceu a repercussão geral decorrente dos efeitos da aplicação da Lei Federal 11.738/2008, conforme RE 1326541" (eDoc 1, p. 15).



    Pontua que "a matéria posta em discussão não se encontra pacificada neste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que recentemente, por meio do Tema 1218, esta C. Corte reconheceu a repercussão geral decorrente dos efeitos da aplicação da Lei Federal 11.738/2008, por meio do RE 1326541" (eDoc 1, p. 17).



    Assevera que "o aumento de salário do magistério nos termos como está sendo concedido pela via Judicial também viola a Súmula Vinculante 37 deste STF, já que mencionada súmula veda ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos, com fundamento em isonomia, bem como viola a Súmula Vinculante 16" (eDoc 1, p. 17).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a r. decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, determinando-se a sua remessa à Turma daquele Colégio Recursal para desobstrução do Recurso Extraordinário" (eDoc 1, p. 27-28).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, convém transcrever os fundamentos do ato reclamado, o qual não conheceu do agravo interno (eDoc 3, p. 4-7):



    “Cuida-se de agravo interno interposto com fulcro no art. 1.030, § 2º do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    É o breve relatório.



    Fundamento e decido.



    O agravo interno não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela parte ora agravante.



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou enunciado da súmula do E.STF; portanto, hipótese de interposição de agravo em recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042 do CPC, e não de agravo interno.



    Neste sentido, o seguinte precedente:



    (...)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno e declaro desde logo o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem."



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível em face da inadmissibilidade do recurso extraordinário é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte, não se aplicando a fungibilidade do recurso no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao não conhecer de recurso manifestamente incabível, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, descabendo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 46.663-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021, grifos nossos)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.



    (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” (Rcl 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15.05.2017).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente